Tribunal: TJSP
Processo: 1009994-61.2016.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009994-61.2016.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUSI
MARIA CORTES QUEVEDO, é embargado LUIZ CLAUDIO WANICHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009994-61.2016.8.26.0006/50000 -Voto no 26815 - DJFM
2
VOTO No: 26815
EMB. DECLARAÇÃO No: 1009994-61.2016.8.26.0006/50000
COMARCA: FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1a INST.: ANA LUIZA QUEIROZ DO PRADO
EMBARGANTE: SUSI MARIA CORTES QUEVEDO
EMBARGADO: LUIZ CLAUDIO WANICHI
Embargos de declaração. Razões que não apontam qualquer
obscuridade, contradição ou omissão. Demonstrada a intenção
de reexame da causa. Impossibilidade pela via judicial
escolhida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração interposto contra a decisão
monocrática de fl. 659, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deduzido pela
embargante.
Segundo a embargante, a decisão deve ser reformada, porque
contraria prova existente nos autos que demonstram a absoluta impossibilidade
momentânea de recolhimento do preparo.
Repete, ao final, a falta de condições de arcar com vultosa quantia
relativa ao preparo, reiterando, assim, o pedido de concessão do benefício.
Recurso processado, tempestivo e legalmente dispensado de
preparo.
Esse é o relatório.
O recurso de embargos de declaração não merece guarida, impondo-
se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão da gratuidade judiciária e
determinou o recolhimento do devido preparo.
Não há qualquer vício no despacho a justificar a acolhida dos
embargos de declaração.
Isto porque os embargos de declaração são admissíveis para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009994-61.2016.8.26.0006/50000 -Voto no 26815 - DJFM
3
"I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material" (CPC/2015, art. 1.022).
Na verdade, a embargante visa, com este recurso, unicamente
rediscutir os fundamentos adotados na decisão monocrática, buscando o reexame da causa,
o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva,
42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Assim, pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

COELHO MENDES
Relator